Tribunal: TJSP
Processo: 1006059-97.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Embargos à execução - Título extrajudicial - Contrato bancário de abertura de crédito fixo para financiamento de equipamentos - Embargante que alegou ilegitimidade passiva, com a qual concordou o embargado - Aplicação subsidiária do § 1o, do art. 339, c/c parágrafo único, do art. 338 do CPC - Ônus sucumbenciais que devem ser suportados pelo embargado - Recurso provido.